Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONFLITO ENTRE SENTENÇAS. COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA SE NÃO FOR OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, pacificou o entendimento segundo o qual no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020).
2. Passado o prazo da Ação Rescisória para as duas Sentenças conflitantes, deve prevalecer a segunda, a qual revogará a primeira transitada em julgado, pois a Sentença é norma jurídica concreta, no sentido kelseniano.
3. Estando as coisas julgadas conflitantes no mesmo patamar jurídico, a norma posterior revoga a norma anterior.
4. Formulado pedido para rescisão da primeira coisa julgada e passado o prazo para rescisão da segunda coisa julgada, não há interesse do autor em pedir a rescisão da primeira coisa julgada, a qual já foi revogada no mundo jurídico.
5. Ocorrida a extinção da primeira coisa julgada, mesmo se já executada, caberá ao Distrito Federal ir aos autos da Execução e requerer as medidas cabíveis, inclusive eventuais perdas e danos, não sendo possível tomá-las nesta Ação Rescisória. O eventual início do Cumprimento da Sentença não tem o condão de alterar a conclusão de revogação da primeira coisa julgada, interpretando-se, sistematicamente, a conclusão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
6. Extinto o processo sem exame do mérito, deve prevalecer o Princípio da Causalidade na fixação dos honorários de advogado. A parte responsável pelo ajuizamento de duas ações idênticas deve responder pelos honorários de advogado.
7. Preliminar de ofício acolhida. Ação Rescisória extinta sem exame do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.